Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR. IMÓVEL COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE DE OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA POSSE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR TERCEIRO. INTERESSE DO LOCADOR CONFIRMADO EXPRESSAMENTE.

1. Não é dado ao locador arguir a irregularidade de ocupação de área pública como fundamento para se opor ao despejo, haja vista a relatividade dos efeitos da posse. O locador mantém para si a posse indireta do imóvel e pode recobrar a posse direta na hipótese de falta de pagamento, dado que o contrato tem força de lei entre as partes.

2. Mostra-se indiferente para a análise do cabimento do despejo liminar a circunstância de a notificação, que deu ciência ao locatário do intento do locador de não renovar o ajuste, ter sido expedida por terceira pessoa, se tal agiu no estrito interesse do locador e houve a posterior confirmação expressa com o ajuizamento da ação de despejo.

3. Agravo de instrumento não provido.